Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704783-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, D. R. L., M. D. S. R. RECORRIDO: D. R. L., M. D. S. R., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA LAURENCA RIBEIRO E SILVA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto no ID no 3686456. Em seguida, intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007